Tribunal: TJDFT
Processo: 0711489-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0711489-55.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUNIO ALVES VIEIRA AGRAVADO: APROMVIP - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS E MORADORES DA CHACARA 140/1 DA COLONIA AGRICOLA VICENTE PIRES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JUNIO ALVES VIEIRA contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DEMOLITÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA” ajuizada por APROMVIP – ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS E MORADORES DA CHÁCARA 140/1 DA COLÔNIA AGRÍCOLA VICENTE PIRES: “O requerido pleiteia o benefício da assistência judiciária gratuita para eximir-se do pagamento dos honorários periciais alegando hipossuficiência – ID 113761742. O benefício da assistência judiciária gratuita tem como objetivo garantir o direito de alguém que não possui recursos suficientes de acionar o Poder Judiciário em defesa dos seus direitos. Ao pleitear o benefício, o requerido se limitou a acostar aos autos documentos insuficientes à cabal comprovação de alegada hipossuficiência. Dos documentos juntados, consta o contracheque do requerido – ID 113761743, o qual, em hipótese alguma, indica hipossuficiência econômica para fins de concessão do benefício postulado. Portanto, apesar das alegações do requerido, não está comprovada a sua situação de hipossuficiência econômica, razão pela qual INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça a JUNIO ALVES VIEIRA. Intimem-se as partes para procederem ao depósito da primeira parcela referente aos honorários. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, intime-se o perito para iniciar os trabalhos nos termos da decisão de ID 110735607.” O Agravante sustenta que o rateio dos honorários periciais alcança metade de sua remuneração líquida de R$ 9.541,34 e, por conseguinte, compromete seu sustento e de sua família. Salienta que juntou aos autos perícia realizada em outro processo que constatou a regularidade da obra, de maneira que caberia à Agravada arcar com a prova pericial determinada pelo juízo. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento “para conceder ao Agravante os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do Art. 98, § 5o do CPC, suspendendo a exigibilidade tão somente quanto aos honorários periciais”. Preparo recolhido (IDs 34400776 e 34400777). A decisão de fls. 1/2 ID 35327014 indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Em contrarrazões, a Agravada argumenta que o Agravante é proprietário de dois prédios no mesmo terreno e aufere considerável renda locatícia. Conclui que não há embasamento para reconhecer a hipossuficiência financeira do Agravante e pugna pelo desprovimento do recurso. É o relatório. Decido. Após o indeferimento da atribuição de efeito suspensivo ao recurso o Agravante efetuou o pagamento da sua parte no rateio dos honorários periciais (IDs 129405325 e 131549650). Posteriormente foi proferida sentença que reconheceu a sucumbência mínima do Agravante e condenou a Agravada a restituir o valor adiantado para o pagamento dos honorários periciais. Confira-se: “Ante o exposto, resolvo o mérito, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para impor ao requerido obrigação de fazer, consistente no fechamento do portão que confere acesso ao interior do Condomínio, com reconstrução e pintura do muro, conforme cor e textura já adotada pela Associação. Revogo a decisão registrada sob id. 89004111, que apreciou o pedido cautelar e determinou a suspensão da obra. Como o requerido decaiu de parte mínima do pedido, condeno a Associação autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil. Condeno a autora, ainda, a reembolsar o requerido nos valores adiantados a título de honorários periciais.” (grifo nosso) À luz desse cenário jurídico, conclui-se pela perda do objeto do presente recurso, por tornar desnecessário o provimento recursal inicialmente postulado. Conforme decidiu esta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo prejudicado. (AGI 20160020472172, 4a T., rel. Des. Arnoldo Camanho, DJe 04/08/2017)” Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o recurso. Publique-se. Brasília-DF, 27 de janeiro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator